Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704796-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDA: IZABELA CAMPOS ALCÂNTARA LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DO TERMO “A QUO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. “QUANTUM” EXEQUENDO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS À EXECUTADA IMPUGNANTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido. Precedentes. 2. No caso, o título judicial é expresso ao determinar a incidência de juros de mora a contar da publicação da sentença. A tentativa de substituir o termo inicial para contagem dos juros por outro critério implica inovação indevida e afronta à autoridade da decisão transitada em julgado, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, serão fixados honorários de sucumbência devidos ao(a) advogado(a) da parte executada se da impugnação ao cumprimento de sentença decorrer a extinção da execução (acolhimento integral) ou a redução do valor executado (parcial acolhimento). 3.1. Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, reconhecendo o excesso de execução no percentual de 2% (dois por cento) a incidir sobre a diferença do valor indicado pela exequente e o montante apurado pela Contadoria Judicial e homologado em Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 2%, sob o fundamento de que o mínimo legal previsto no aludido dispositivo legal é de 10%. Afirma que não houve qualquer justificativa para a fixação abaixo do mínimo legal e, ainda que fosse adotada eventual flexibilização, tal medida seria impossível, porquanto os causídicos atuaram há anos no presente processo, inclusive desde o início na fase de cumprimento de sentença, com inúmeros arrazoados, o que afasta qualquer alegação de trabalho mínimo. Defende a fixação dos honorários de sucumbência no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) a incidir sobre a diferença do valor indicado pela exequente e o montante apurado pela Contadoria Judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios nos moldes determinados pela sentença transitada em julgado goza da proteção da coisa julgada material, cuja autoridade torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos do artigo 502 do CPC [...] Ultrapassada a questão, e sobre outro enfoque, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, reconhecendo o excesso de execução no percentual de 2% correspondente à diferença do percentual a maior inicialmente indicado pela exequente. No particular, de acordo com a jurisprudência pacífica do colendo STJ, serão fixados honorários de sucumbência ao advogado do executado, se da impugnação ao cumprimento de sentença decorrer a extinção da execução ("acolhimento"), ou a redução do valor executado ("parcial acolhimento"). Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para fixar honorários advocatícios em prol da executada agravante no percentual de 2% (dois por cento) a incidir sobre a diferença do valor indicado pela exequente e o montante apurado pela Contadoria Judicial, mantendo, quanto ao mais, íntegra a r. decisão agravada (ID 70582960). [...] v. acórdão embargado que apreciou Agravo de Instrumento versando exclusivamente sobre decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado agravante, ratificando o valor final de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora (ID 73009528). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016